Tribunal: TCU
Processo: 005.820/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 42022 e códigoUasg 452285 (Objeto: Contratação de Empresa para a execução de obra referente à ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água no Município de Alta Floresta D'Oeste.)

Inteiro teor:
Acórdão 2552/2020-TCU-Plenário , rel. Min.-Subst. Weder de Oliveira; e Acórdão 2321/2015-TCU-Plenário , rel. Min. Vital do Rêgo), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente Representação, por não preencher requisitos de admissibilidade previstos no caput do art. 235 do RI/TCU, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Alta Floresta D'Oeste/RO e ao Representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.820/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Mamoré Construções e Meio Ambiente Ltda. (06.881.771/0001-11). 1.2. Entidade: Município de Alta Floresta D'oeste/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jamisson de Araujo Conceição (10497/OAB-RO), representando Mamoré Construções e Meio Ambiente Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.